Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023011-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WESLEI TIAGO DE ARRUDA - CPF: 047.242.651-67 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Embargos infringentes em agravo em execução. Progressão de regime. Reincidência específica. Crimes hediondos e equiparados. Incidência da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Embargos infringentes interpostos
em face de acórdão prolatado pela e. Segunda
Câmara Criminal,
que des
proveu o recurso para manter a fração referente aos crimes hediondos e equiparados, no percentual de 60% no cumprimento de pena unificada de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenação por homicídio qualificado e tráfico de drogas, por maioria, nos termos do voto condutor
, visando a
prevalência do voto vencido
.

II. Questão em discussão

Reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos e equiparados e seus efeitos sobre a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, cujos efeitos devem recair sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime.

2. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ.

3.
A reincidência específica deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime decorrente da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados deve incidir sobre a totalidade das penas decorrentes de condenações dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 1o; Código de Processo Penal, art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1331408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; STJ, AgRg no HC 680.497/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC 815.437/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.6.2024; STJ, AgRg no HC 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.3.2024; TJMT, EI no 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 3.10.2024; TJMT, AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES No 1023011-24.2024.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: WESLEI TIAGO DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos infringentes interpostos por WESLEI TIAGO DE ARRUDA
em face de acórdão prolatado pela e. Segunda
Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução no 1023011-24.2024.8.11.0000,
que des
proveu o recurso para manter a fração referente aos crimes hediondos e equiparados, no percentual de 60% no cumprimento de pena unificada de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenação por homicídio qualificado e tráfico de drogas - art. 121, § 2o, do CP e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, por maioria, nos termos do voto condutor proferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, acompanhado pelo i. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza (fls. 838 - ID 281361352).

O embargante sustenta que: 1)
“o reconhecimento tardio da reincidência em execução deve irradiar seus efeitos às frações da pena de cada crime específico, sem contaminar o restante”
; 2)
“o processo de unificação não pode sacrificar a individualização da pena”
.

Pede a prevalência do voto vencido, proferido pelo
i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
“cujo provimento se apresenta de todo recomendável à reforma da decisão atacada”

(fls. 878 - ID 283312356).

A
i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que resultou
“caracterizada a reincidência específica em crime hediondo (nos moldes do art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90”
,

razão pela qual
“impõe-se o reconhecimento da fração mais gravosa para fins de progressão de regime, qual seja, 3/5 (ou 60%) sobre a totalidade das penas unificadas”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 887 - ID

287086385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os presentes embargos infringentes foram interpostos tempestivamente contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de recursos, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

Em 16.4.2025, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu o agravo interposto por WESLEI TIAGO DE ARRUDA DA SILVA, nos termos do voto do
i. Des. Rui Ramos Ribeiro [Relator], acompanhado
pelo Des. Paulo Sergio Carreira de Souza
,
nos termos da seguinte EMENTA:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO.

A luz da redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime.

“Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.” [STJ – AgRgno HC no 680.497/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel IlanPaciornik – J.: 16.11.2021]
.”

No respectivo julgamento, o e. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues posicionou-se pelo provimento do recurso com as seguintes premissas:

“[...] Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a aplicação de percentual único às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser primário (40%) ou reincidente (60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a mens legislatoris é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a natureza do delito (crime comum ou hediondo/equiparado), a condição pessoal do réu (primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da primariedade na primeira condenação, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a fração do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Essa conclusão decorre do próprio conceito do que significa trânsito em julgado, que tem como principal característica a imutabilidade, salvo raras exceções previstas em lei. [...]

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando. [...]

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, para dar provimento ao agravo em execução penal interposto por WESLEI TIAGO DE ARRUDA para determinar a aplicação do percentual de 40% relativo à primeira condenação (Ação Penal no 0000621-36.2014.8.11.0030) e de 60% relativo à segunda condenação (Ação Penal no 1005037-67.2023.8.11.0045), para fins de progressão de regime. [...]”

Dito isso, vejamos.

O embargante possui as seguintes condenações:

- 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado [data da infração: 22.2.2014 /data da sentença: 4.7.2016], transitada em julgado no dia 11.7.2016 (Ação penal no 0000621-36.2014.8.11.0030/ Comarca de Nobres/MT – SEEU no 0006060-16.2019.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas [data da infração: 18.5.2023 /data da sentença 7.12.2023], transitada em julgado no dia 5.6.2025 (Ação penal no 1005037-67.2023.8.11.0045/ Lucas do Rio Verde/MT - SEEU no 0006060-16.2019.8.11.0042).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal

adotou a fração única de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime para as 2 (duas) condenações referentes a crime hediondo e equiparado [homicídio qualificado e tráfico de drogas] com pena unificada de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão [SEEU n° 0006060-16.2019.8.11.0042].

Com efeito,
a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC no 815.437/ES – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 11.6.2024), cujos efeitos devem recair
“como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime”
(STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin – 18.11.2021).

Frise-se que a reincidência específica, em crimes hediondos ou equiparados, atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 884.785/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2024).

No mesmo sentido, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas e a e. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal decidiram:

“A reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(TJMT, EI no 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 3.10.2024).

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.”
(AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Nesse quadro, a reincidência específica [em tráfico de drogas] do embargante deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%, nos termos dos votos vencedores.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025